Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708804-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA APARECIDA PEREIRA GOMES AGRAVADO: JOAO EMILIO FALCAO COSTA NETO, ANGKOR PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Ante a frustrada diligência de citação e intimação de JOÃO EMILIO FALCAO COSTA NETO (Id. 71167515), intima-se a parte agravante para apresentar endereço atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que haja a devida angularização da relação processual. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital